Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ORAL. NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUANTO À SUA PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Tendo ambas as partes pugnado pela realização da prova, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre ambas, na proporção de 50% para dada uma.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa ante a não realização de prova oral, quando o d. magistrado a quo nem sequer se manifestou pela necessidade ou não de sua produção, tendo postergado a análise da questão para exame ulterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.